Tribunal: TJDFT
Processo: 0716923-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o processo (ID 50168516). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 30de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411